Tribunal: TJMT
Processo: 1063838-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063838-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES PAIXAO - CPF: 876.729.361-15 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0128-91 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1063838-45.2022.8.11.0001

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): JOSE RODRIGUES PAIXAO

Recorrido(s): ATACADAO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 15/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – RECUSA DE COMPRA PARCELADA – NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O caso versa sobre suposta propaganda enganosa, de onde a parte autora alega que, ao comparecer no estabelecimento comercial da Recorrida, se deparou com placas publicitárias com os seguintes dizeres “TODA A LOJA EM 3X SEM JUROS (SÓ COM O CARTÃO ATACADÃO)”.

Desta feita, afirma que, acreditando no anunciado, selecionou sua mercadoria, porém, ao passar no caixa, a compra, na forma parcelada, foi recusada, sendo obrigado a fazê-la na modalidade a vista, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Pois bem. Como bem apontou o juízo a quo, o próprio autor produziu provas em seu desfavor, de onde juntou filmagem do anúncio que alega ser enganoso, o qual, sem quaisquer embargos, condiciona o pagamento parcelado para compras que atinjam, no mínimo, R$ 300,00 (trezentos reais).

Deste modo, uma vez admitido que sua compra não atingiu o mínimo exigido, a recusa se mostrou legítima.

Assim, em que pese suas razões recusais, tenho por ausente o ato ilícito por parte da Recorrida, vez que não vislumbrada a existência de propaganda enganosa.

Logo, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, os Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023